Tribunal: TJES
Processo: 5005427-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005427-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRENO FREITAS QUINTAO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de Instrumento interposto por Breno Freitas Quintão contra decisão da 7ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Estado do Espírito Santo S/A – BANESTES, rejeitou a arguição de prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento do feito executivo. O agravante sustenta que o prazo prescricional teve início em 10/05/2010, com a ciência do exequente da primeira tentativa infrutífera de localização de bens, defendendo a extinção da execução pela prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, diante das tentativas infrutíferas de localização de bens do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A configuração da prescrição intercorrente exige dois requisitos: o transcurso do prazo prescricional e a inércia do exequente em promover atos necessários ao andamento do feito.
4.
O processo executivo não permaneceu paralisado por desídia do credor, que adotou medidas contínuas de constrição, como requisições via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, além de pedidos de avaliação de bens, demonstrando diligência na busca pela satisfação do crédito.
5.
O mero insucesso nas diligências não caracteriza inércia do credor, sendo a ausência de bens penhoráveis fato distinto do abandono processual exigido para a prescrição intercorrente.
6.
O precedente do STJ (REsp 1.340.553/RS) não se aplica ao caso, pois pressupõe a suspensão formal do processo e a inércia do exequente, circunstâncias não verificadas na hipótese dos autos.
7.
A prescrição intercorrente tem natureza sancionatória, cabendo apenas quando comprovada a negligência do credor, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
9.
A prescrição intercorrente exige, cumulativamente, o transcurso do prazo prescricional e a inércia do exequente em impulsionar o processo.
10.
O insucesso nas diligências de localização de bens não caracteriza inércia do credor.
11.
A ausência de suspensão formal do processo e a atuação contínua do exequente afastam a incidência da prescrição intercorrente.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, § 1º e III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5005427-20.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
BRENO FREITAS QUINTAO

AGRAVAD
O
:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A - BANESTES

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRENO FREITAS QUINTAO
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A – BANESTES
, rejeitou a arguição de prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) o marco inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente se deu em 10 de maio de 2010, data da ciência do Exequente acerca da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis; (ii) a partir de então, iniciou-se o prazo de suspensão de 01 (um) ano, previsto no art. 921, § 1º, do CPC, seguido do prazo prescricional de 05 (cinco) anos; (iii) o mero peticionamento nos autos para requerer diligências que se revelaram infrutíferas não tem o condão de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.553/RS). Pugna, assim, pela reforma da decisão para que seja declarada a prescrição intercorrente e extinta a execução.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a sua análise como segue, adiantando que, após a detida análise dos autos, não identifiquei razões para promover a reforma da decisão recorrida.

Ao que se verifica, a controvérsia central reside em verificar a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente, que, como cediço, exige para sua configuração dois requisitos fundamentais: (i) o transcurso do prazo prescricional previsto em lei e (ii) a inércia da parte exequente em promover os atos que lhe competem para o regular andamento do feito.

No caso dos autos, o agravante defende que o prazo prescricional teria se consumado, uma vez que, após a ciência do agravado sobre a ausência de bens penhoráveis em 2010, teriam transcorrido o prazo de suspensão de um ano e, subsequentemente, o prazo prescricional de cinco anos, sem que houvesse efetiva constrição patrimonial. Entretanto, da detida análise dos autos de origem e dos argumentos expendidos na decisão que indeferiu o pedido liminar recursal, não se vislumbra a necessária inércia por parte do banco exequente, ora agravado.

Ao contrário do que alega o agravante, o processo executivo jamais permaneceu paralisado por desídia do credor. O histórico processual demonstra que o agravado, de forma diligente e contínua, buscou a satisfação de seu crédito por meio de sucessivos requerimentos de penhora de ativos financeiros, consulta a sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD – fls. 501/502 dos autos digitalizados), pedidos de avaliação de bens penhorados (fl. 342 dos autos digitalizados) e outras diligências cabíveis, impulsionando o feito de maneira constante. Embora muitas dessas diligências tenham se mostrado infrutíferas, tal fato, por si só, não caracteriza a inércia do credor. A dificuldade em localizar bens do devedor não pode ser confundida com o abandono da causa, sendo este último o pressuposto fático para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Com efeito, a tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, invocada pelo agravante, estabelece que o mero peticionamento para diligências infrutíferas não interrompe a contagem do prazo, mas parte da premissa de que o processo esteve suspenso e de que a inércia se configurou. No caso em tela, o feito sequer chegou a ser formalmente suspenso nos termos do art. 921, III, do CPC, justamente porque o exequente se manteve ativo na condução do processo.

A prescrição intercorrente visa a sancionar a negligência do credor, o que, repita-se, não se verificou na hipótese. A perpetuação da execução decorre da ausência de patrimônio penhorável do devedor, e não da inércia do exequente. Dessa forma, ausente o requisito subjetivo da inércia do credor, não há que se falar em prescrição intercorrente, devendo ser mantida a r. decisão agravada que determinou o regular prosseguimento da execução.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.